Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001547-46.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ALTO ARAGUAIA
Agravantes : MILTON DARVANI KLASENER e BENJAMIN KLASENER
Agravados : BANCO DO BRASIL S.A., ERNANI EVANDRO KLASENER e SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON
Número do Protocolo: 1001547-46.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MILTON DARVANI KLASENER e BENJAMIN KLASENER contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0002658-81.2005.8.11.0020 - Código 3425), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra os agravantes, e também contra ERNANI EVANDRO KLASENER, SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON, LEILA REJANE KLASENER, NILVA KLASENER, ELOI JOSE NIEDERMEIER, IEDA NIEDERMEIER e TRANSPORTADORA CRISTAL LTDA - ME, ante a notícia de que o Banco do Brasil cedeu o crédito exequendo para o executado Ernani Klasener, deferiu o pedido de sucessão processual, para autorizar que Ernani e sua esposa Sinara Klasener, passassem a figurar no polo ativo da execução, e, diante da confusão (CC, art. 381, I), extinguiu o feito com resolução do mérito em relação a eles (CPC, art. 924, II); em outra frente, a decisão rechaçou as objeções arguidas pelo executado Milton por considerar preclusa “a discussão sobre a legitimidade da cobrança do crédito, bem como sobre a validade da citação, vez que deveriam ser arguidas em sede de embargos, não sendo este o momento oportuno”, acrescentando, ainda, que “a ausência da notificação do devedor quanto à cessão do crédito não torna a divida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários a preservação dos direitos cedidos, considerando que a lei apenas esclarece que o devedor necessita declarar, em escrito público ou particular, a ciência da cessão” (cf. Id. no 74755466 e 74755468).
Os agravantes afirmam a nulidade da decisão agravada por insuficiência de fundamentação (CPC, art. 489, §1o, IV), pois, segundo aduzem, ao rejeitar os embargos declaratórios, o MM. Juiz não enfrentou todos os pontos debatidos no recurso e que seriam capazes de influenciar no desate da questão.
Afirmam que, como o crédito exequendo deriva da “Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas com garantia Hipotecária e Pignoratícia no 96/00070-8, a qual possui como principal devedora a empresa Transportadora Cristal Ltda, com os demais litigantes figuram como fiadores e intervenientes garantes”, sendo, agora, “noticiado nos autos a cessão de crédito, em que o recorrido Banco do Brasil cedeu a integralidade de seus direitos, inclusive os valores principais e seus acessórios, ao executado Ernani, devedor solidário e sócio administrador da empresa Transportadora Cristal Ltda”, o desfecho correto seria a “extinção processual (...) em face de todos os executados, nos moldes do inciso II do art. 924 do CPC, ante a satisfação do crédito que ocorreu pela modalidade confusão patrimonial”, afinal, “como a empresa Transportadora Cristal Ltda, principal devedora, é de propriedade de Ernani (...), ocorre nitidamente a confusão patrimonial, devendo extinguir a totalidade da dívida, e não somente a sua quota parte”.
Argumentam, nesse sentido, que, “ainda que o recorrido alegue que a pessoa jurídica não se confunde com física, há notória e evidente dissolução irregular da empresa supracitada, eis que há mais de 15 anos não exerce quaisquer atividades, sendo, portanto, insolvente, (e), assim, deve-se considerar uma interpretação extensiva a súmula 475 do STJ, (devendo) a execução ser redirecionada tão somente ao Sr. Ernani Evandro Klasener, eis que era o sócio-gerente, detentor da maioria das quotas sociais, bem como o real adquirente da dívida ora exequenda”, então, “como o recorrido Ernani Evandro Klasener é o atual credor da totalidade dívida, bem como é o devedor da totalidade dívida, nos moldes do art. 264 do CC, existe a nítida confusão patrimonial, devendo ocorrer a extinção do feito sobre a totalidade dívida”.
Alegam, ainda, sob outro enfoque, que o “negócio jurídico (celebrado entre o Banco do Brasil e Ernani) deve ser interpretado como transação, e não cessão de crédito, eis que a cessão de crédito necessariamente ocorre em favor de um estranho ao negócio jurídico original”, sendo impositivo determinar o fim do processo em relação a todos os executados, eis que “a transação efetuada entre devedor solidário e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores (CPC, art. 844, §3o)”, ou, em última instância, “deve ser interpretado como sub-rogação da dívida ante a quitação integral, uma vez que o Sr. Ernani Evandro Klasener também é devedor principal na obrigação”, e, nessa hipótese, “a sucessão processual não poderá (ser admitida), (...), eis que o instrumento cedente abrange não somente o (crédito do) presente processo, mas de vários outros processos, com diversos outros valores, (de modo que), por não se saber qual o valor pago a título de cada ação, uma vez que não discriminado no instrumento, não poderá ocorrer a sucessão, devendo dar quitação total a dívida e extinguindo o presente feito, (...) facultando ao cessionário ingressar com uma nova ação”; além do mais, somado a isso, asseveram que a “sucessão processual noticiada nos autos não pode ocorrer ante a ausência de notificação dos demais executados sobre a cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil”, e, no pior dos cenários, considerando que a “cônjuge virago (Sinara Klasener) consta como anuente da cessão, e não como cessionário, (...), a execução não deverá ser extinta em seu favor, devendo ela permanecer como devedora solidária da operação de crédito”.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para seja determinada a extinção do feito com resolução o mérito, nos moldes do art. 924, II, do CPC, ou então que seja declarada a “ineficácia da cessão de crédito pela ausência de notificação dos devedores”, com o indeferimento do pedido de sucessão processual formulado pelos agravados, ou, ainda, e no mínimo, que seja ordenada a manutenção da executada Sinara Klasener no polo passivo; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 74755452).
O feito foi inicialmente distribuído por sorteio à eminente Des.a Clarice Claudino da Silva, que recebeu o agravo de instrumento no duplo efeito, deferindo o pedido liminar formulado pelos agravantes (cf. Id. no 75306462). Porém, em juízo de retratação, diante da preliminar suscitada no agravo interno vinculado Id. no, foi reconhecida a prevenção deste relator, razão pela qual a decisão concessiva da liminar foi revogada, com ordem de redistribuição do recurso (cf. Id. no 83122973).
É o relatório.
Em análise inicial, as razões recursais não convencem quanto à presença dos requisitos legais necessários a autorizar a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao agravo (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, §único), em especial no que se refere à probabilidade do direto, eis que os argumentos aqui apresentados pouco diferem daqueles que já foram objeto de análise e decisão nos autos dos RAI’s no 1001283-63.2020.8.11.0000, 1000540-53.2020.8.11.0000 e/ou 1017114-54.2020.8.11.0000, todos os quais versam sobre a admissibilidade da sucessão processual decorrente da cessão de crédito celebrada entre o Banco do Brasil e Ernani Klasener, de modo que, a respeito da matéria de fundo, e a fim de evitar desnecessária tautologia, reedito os fundamentos decisórios expostos no acórdão recentemente proferido por esta eg. Corte Julgadora nos autos do RAI no 1000540-53.2020.8.11.0000, porque, ao menos em cognição primária, são mais do que suficientes para infirmar a tese recursal e justificar o indeferimento do pedido liminar dos ora agravantes, in verbis:
“O agravante (no caso, Milton Klasener) se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de substituição processual formulado pelo exequente Banco do Brasil S.A., diante da comprovação da cessão do crédito exequendo ao até então devedor Ernani Evandro Klasener.
De fato, conforme se verifica do documento que instruiu o pedido de substituição processual formulado pelo Banco exequente/agravado, o crédito em questão foi cedido ao codevedor Ernani Evandro Klasener por meio de Escritura Pública lavrada em 18/09/2019, juntamente com créditos representados por outros títulos ali identificados, pelo valor total de R$ 2.810.000,00 (cf. ID 30272502), com observância ao disposto nos arts. 286 e seguintes do Código Civil: (...).
Os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada, primeiro porque, em se tratando de ação de execução, a substituição processual decorrente da cessão do crédito não depende de aprovação do devedor, conforme estabelece o art. 778, §2o, do CPC: (...).
A propósito:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CESSIONÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA E PELA AUSÊNCIA DE INÉRCIA. CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS QUANTO À PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida. Incidência da Súmula 83 do STJ no ponto. 2. O Tribunal de origem concluiu pela não ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que a citação válida ocorrida na ação principal anteriormente aviada, que originou o débito objeto desta execução, interrompeu o prazo prescricional, e que não foi evidenciada a inércia do credor, o que rechaça a ocorrência da prescrição intercorrente. Precedentes. Aplicação da Súmula 83 do STJ. 3. A modificação das premissas firmadas no v. acórdão recorrido, acerca da inércia ou não do credor, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Grifei – STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 861.884/MG – Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região) – julgado em 21/11/2017 – DJe 27/11/2017).
Segundo, não há falar em desrespeito à vedação de decisão surpresa, já que o deferimento do pedido de substituição processual não dependia de prévia anuência dos demais devedores.
Ressalte-se que a cessão de crédito não implica em extinção da relação jurídico-obrigacional cedida, como pretendido pelo agravante, mas apenas em transferência da sua titularidade, não havendo falar em interpretação do documento como quitação da dívida.
Outrossim, inexiste respaldo legal na alegação de que a cessão de crédito somente poderia ser feita a terceiro estranho à relação obrigacional originária, não havendo qualquer óbice à transferência do crédito para um dos devedores solidários, sendo que, neste caso, o que ocorre é o instituto jurídico da “confusão”, disciplinado pelo art. 381 e seguintes do Código Civil, pelo qual, confundindo-se as qualidades de credor e devedor na mesma pessoa, em relação a ela se extingue a obrigação, porém, em se tratando de devedores solidários, apenas extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte na dívida, nos exatos termos do art. 383 do mesmo diploma legal: (...).
Assim, cedido o crédito exequendo a um dos devedores solidários, em relação a ele é extinta a obrigação, “até a concorrência da respectiva parte (...) na dívida”, nada obstando que ele seja excluído do polo passivo e incluído no polo ativo da ação de execução, sucedendo o exequente originário, nos termos do art. 778, §1o, III, do CPC, independentemente de a cessão se referir somente ao crédito exequendo ou a ele em conjunto com outros débitos, exatamente como ocorreu no caso em apreço, prosseguindo o cessionário na persecução do seu crédito, bastando que se decote o quantum da dívida que a ele tocava antes da cessão. E, no caso dos autos, ao contrário do que alega o agravante, não consta que o cessionário/agravado tenha pleiteado o prosseguimento da execução pela integralidade da dívida, tendo ele, ao revés, ressalvado expressamente a aplicação do retromencionado art. 383 do Código Civil (cf. ID 30272503 – Pág. 1).” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1000540-53.2020.8.11.0000, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 05/05/2020)
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até ulterior julgamento do mérito do recurso.
Tendo em vista que tanto o Banco do Brasil quanto Ernani e Sinara Klasener já ofertaram contrarrazões (cf. Id no cf. Id. no 77411489 e 79130499, respectivamente), intimem-se as partes apenas para fins de ciência do teor desta decisão, e, após, à conclusão.
Cuiabá-MT, 04 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator